Tribunal: TJBA
Processo: 8008813-95.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008813-95.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTENOR RODRIGUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, GEORGE HIDASI FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO. JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O RESP 1.821.182/RS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE INVIÁVEL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não configurada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a revisão contratual com base em dados objetivos e na jurisprudência consolidada do STJ, inclusive do REsp 1.821.182/RS.

II - A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central foi utilizada como parâmetro técnico e não como critério exclusivo para aferição da abusividade, conjugada com a análise da condição de hipervulnerabilidade do consumidor e da desproporcionalidade das cláusulas.

III - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à substituição da via recursal adequada para modificação do julgado.

IV - Para fins de interposição futura de recurso, considera-se prequestionada a matéria jurídica debatida no julgamento, conforme art. 1.025 do CPC.

V - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 8008813-95.2020.8.05.0022
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Relatora